Tribunal: TJMT
Processo: 1037526-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037526-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), D. G. A. - CPF: 062.929.341-44 (APELADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), THAYS DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 034.654.791-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 034.654.791-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Responsabilidade Civil. Transporte Coletivo Urbano. Queda de Passageiro. Responsabilidade Solidária entre Empresas de Um Mesmo Grupo Econômico. Danos Morais Mantidos. Danos Materiais Reduzidos.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por empresa de transporte coletivo em virtude de sentença que a condenou, solidariamente com outra empresa do mesmo grupo econômico, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude da queda de passageiro de ônibus urbano em movimento, em razão de falha na prestação do serviço, com pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, redução dos valores fixados e reconhecimento de culpa concorrente.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da empresa Apelante para compor o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil pelo acidente ocorrido no interior de ônibus coletivo; (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III.
Razões de Decidir

3. Integram o mesmo grupo econômico as empresas com identidade de sede, composição societária comum e cooperação operacional, caracterizando-se responsabilidade solidária por falha na prestação de serviço público, conforme o CDC e a jurisprudência consolidada, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Verifica-se a existência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa de transporte (partida com as portas abertas) e as lesões sofridas pelo passageiro, configurando-se a responsabilidade objetiva da concessionária por não conduzir o passageiro incólume ao destino.

5. A alegação de culpa concorrente da genitora por permitir o embarque da criança desacompanhada não procede, uma vez que tal prática é socialmente tolerada e não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso, especialmente considerando a idade da vítima, a omissão no socorro e o sofrimento causado.

7. A indenização por danos materiais deve ser reduzida para R$ 1.147,24 (um mil cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), valor efetivamente comprovado nos autos por meio de documentos idôneos.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Integram grupo econômico, para fins de responsabilidade solidária em relações de consumo, as empresas que compartilham identidade patrimonial, gerencial e operacional. 2. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por acidente causado no interior do veículo, independentemente de prova de culpa, salvo excludente legal. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e a conduta do prestador de serviço. 4. Somente são devidos danos materiais efetivamente comprovados por documentos hábeis.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VI, 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; TJMT, RAC 1026028-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1037526-72.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
D. G. A.,
representado por sua genitora
Thays de Souza Guimarães.

A Juíza
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as Rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.450,42 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda. e, consequentemente, a sua, sob o argumento de que o veículo envolvido no incidente pertence à empresa Vpar Transportes, não havendo vínculo direto entre o fato e a empresa Apelante, o que afasta qualquer responsabilidade solidária.

No mérito, alega a inexistência de provas aptas a embasar a sentença, e afirma que os documentos acostados aos autos, como boletim de ocorrência, laudos médicos e fotografias, não são suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial.

Defende que não há prova de ato ilícito por parte do motorista da empresa, não sendo possível reconhecer o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.

Aduz que os danos materiais não ficaram devidamente comprovados, pois não foram demonstrados os gastos efetivamente suportados pela parte autora.

Quanto à indenização por dano moral, entende ser excessivo o valor arbitrado, pugnando por sua redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, argumenta a existência de culpa concorrente da criança e de sua genitora, por permitir que embarcasse desacompanhado em transporte coletivo, o que contribuiu para o evento danoso.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida.

Contrarrazões no ID. 273498408.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que D. G. A., representado por sua genitora Thays de Souza Guimarães, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, inicialmente, em face da empresa Pantanal Transportes Urbanos Ltda. com o objetivo de obter reparação pelos danos sofridos em decorrência de acidente ocorrido no interior do transporte coletivo, provocado por falha na prestação do serviço.

Consta da inicial que, em 11.05.2023, o Autor embarcou no ônibus da linha 311, prefixo 1013, placas OBV-8093, no bairro CPA III, Setor 1, em Cuiabá/MT e, devido à lotação do veículo, posicionou-se próximo à porta. Durante uma das paradas, o ônibus arrancou com as portas ainda abertas, e ocasionou a queda da criança na via pública, provocando-lhe ferimentos graves na face e pernas.

Relatou, ainda, que o motorista do ônibus não prestou socorro, e o Autor foi auxiliado por um colega de escola, posteriormente levado ao hospital, onde foi submetido a procedimentos médicos e cirurgia. Sustentou que não recebeu qualquer assistência por parte das Rés, o que agravou a sua situação física e emocional.

Sob tais argumentos, pugnou pela condenação das Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.450,42 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como indenização por danos morais.

Na Contestação, a pessoa jurídica Pantanal Transportes Urbanos Ltda. arguiu sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não presta serviço de transporte público na capital desde 2020. No mérito, negou responsabilidade pelos fatos narrados, e afirmou que os veículos citados pertencem a terceiros, conforme documentos emitidos pela SEMOB.

Após a apresentação da impugnação, houve a inclusão da empresa Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda. no polo passivo da demanda que, por sua vez, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, e alegou erro na identificação do veículo envolvido no acidente.

Sustentou que a placa mencionada nos autos (OBV-8093) seria, na verdade, QBV-8093, pertencente à empresa VPAR Transportes. No mérito, argumentou que, mesmo se reconhecida a operação da linha 311, não há comprovação suficiente do dano ou do nexo de causalidade, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares e pela procedência do pedido, ressaltando a configuração de grupo econômico entre as empresas Rés e a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da CF.

Após, sobreveio sentença em que a Julgadora
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenou as Rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização de R$ 2.450,42 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) pelos danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, ambas acrescidas de juros e correção monetária.

Inconformada, a Pantanal Transportes Urbanos Ltda. interpôs este Recurso de Apelação, no qual reitera a ilegitimidade passiva da Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda., sustentando que o ônibus envolvido no incidente estava na posse da empresa Vpar, e por isso deve ser afastada a responsabilidade solidária.

No mérito, alega falta de provas suficientes dos fatos narrados na inicial, questiona a validade do Boletim de Ocorrência, das fotos e dos laudos médicos. Afirma não haver comprovação do ato ilícito imputado ao motorista e sustenta que os danos materiais não estão devidamente demonstrados.

Por fim, aduz que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, pleiteia sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e argumenta, ainda, a existência de culpa concorrente.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A Apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, vez que não opera no serviço de transporte público coletivo da capital desde 2020, bem como que o ônibus envolvido no sinistro estava sob responsabilidade da empresa VPAR, conforme documentação da SEMOB acostada aos autos.

Alega, ainda, que a inclusão da empresa Rápido Cuiabá no polo passivo ocorreu sem a devida instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, inexistindo elementos que autorizem a configuração de responsabilidade solidária entre as demandadas.

Razão não lhe assiste.

Os documentos carreados aos autos – incluindo contratos de locação e informações prestadas pela SEMOB – apontam de forma inequívoca que as empresas Pantanal Transportes Urbanos Ltda. e Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda. integram o mesmo grupo econômico, com identidade de sede e composição societária comum.

Ainda que a Apelante sustente não mais operar diretamente na linha 311, ficou comprovado que esta cede veículos à Rápido Cuiabá, mediante locação, para operação do serviço de transporte coletivo.

Nesse sentido, incide o entendimento consolidado no Verbete Sumular n. 492 do STF, segundo o qual “
a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
”.

A jurisprudência também tem assentado que, havendo confusão patrimonial ou gerencial, e atuação coordenada entre as empresas, é cabível o reconhecimento da responsabilidade solidária com base na teoria do grupo econômico
, in verbis
:

DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 1. Empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente em relações de consumo, especialmente em casos de confusão patrimonial e administrativa entre as integrantes do grupo.

2. A teoria da aparência autoriza a inclusão de empresas do mesmo conglomerado no polo passivo para assegurar a efetividade dos direitos do consumidor. (TJMT. RAC. N.U 1026028-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Correta, portanto, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se ambas as empresas no polo passivo, de forma solidária.

Mérito

No mérito, a Apelante sustenta a falta de provas quanto ao ato ilícito, à ocorrência do dano e ao nexo de causalidade. Afirma que o boletim de ocorrência não goza de presunção absoluta de veracidade porque foi produzido unilateralmente; que os laudos médicos não demonstram a dinâmica do acidente, e que as fotografias apresentadas não são conclusivas quanto à origem das lesões.

Além disso, argumenta que não houve comprovação de que o motorista pôs o veículo em movimento com as portas abertas e, por isso, não se pode falar em omissão, negligência ou imprudência.

Tais alegações, porém, desconsideram a amplitude do conjunto probatório.

O boletim de ocorrência foi lavrado no mesmo dia do fato e retrata a versão dos acontecimentos de forma coerente com os demais documentos.

A ficha médica, o laudo da POLITEC e os registros fotográficos comprovam que a vítima sofreu lesões compatíveis com queda brusca de veículo em movimento, e o atendimento hospitalar relatado por terceiros que socorreram a criança, demonstra que o episódio teve seriedade suficiente para justificar o procedimento cirúrgico posteriormente realizado.

O que se tem, portanto, é um encadeamento lógico de fatos e provas que evidenciam a conduta lesiva imputável ao motorista da empresa Apelante, por arrancar com o veículo ainda de portas abertas, em flagrante violação ao dever de segurança que incumbe ao transportador público.

Assim, a tese de ausência de ato ilícito deve ser afastada.

Tratando-se de contrato de transporte de pessoas, a obrigação é de resultado, de modo que a transportadora deve conduzir o passageiro incólume até o destino.

A falha em cumprir essa obrigação, ainda que não se identifique dolo ou culpa subjetiva, enseja responsabilidade civil.

Com efeito, o risco da atividade é assumido pelo fornecedor do serviço, que responde pelos danos causados, salvo prova de excludente legal – o que não ocorreu.

A Apelante, em nenhum momento, logrou êxito em demonstrar fato exclusivo da vítima, força maior ou culpa de terceiro. Ao contrário, a falta de socorro imediato, relatada nos autos, agrava ainda mais a conduta omissiva.

Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima ou de sua genitora, por permitir que o garoto embarcasse desacompanhado no ônibus, deve ser rechaçada.

Trata-se de argumento que ignora os usos e costumes sociais de cidades brasileiras, especialmente em regiões urbanas periféricas, nas quais o deslocamento de estudantes em transporte público desacompanhados é prática corriqueira e, mais importante, socialmente tolerada e necessária.

A genitora do Autor não pode ser responsabilizada por confiar que uma concessionária de transporte público zelaria pela integridade física do passageiro, especialmente de crianças.

Não há qualquer ato da vítima que tenha contribuído para o acidente, cuja gênese reside exclusivamente na conduta imprudente do preposto da empresa Apelante.

Quanto à indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juíza de primeiro grau (R$ 20.000,00) revela-se adequado e proporcional à gravidade da lesão e à gravidade da falha do serviço.

A vítima sofreu queda brusca do veículo, teve ferimentos consideráveis e foi submetida a procedimento cirúrgico. Agrava ainda o fato de o motorista não ter prestado qualquer tipo de auxílio ou suporte.

Dessa forma, a indenização não pode ser simbólica. O valor arbitrado reflete adequadamente o abalo sofrido e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, com relação aos danos materiais, assiste razão parcial à Apelante.

Da análise dos comprovantes apresentados, especialmente aqueles anexados nos ID’s. 273497390, 273497391 e 273497392, verifica-se que o montante comprovadamente despendido pela família da vítima perfaz a quantia de R$ 1.147,24 (um mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), valor este que deve ser reconhecido como o
quantum
devido a título de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação e reduzo a indenização por danos materiais para o valor de R$ 1.147,24 (um mil cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Diante do provimento parcial do Recurso, não há honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025